Tribunal: TJBA
Processo: 8010334-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8010334-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança coletivo preventivo impetrado por entidade sindical com o objetivo de proteger o direito líquido e certo dos servidores públicos estaduais substituídos ao recebimento do auxílio-alimentação durante os períodos de férias e licenças previstas no art. 118, I e XI, da Lei Estadual n. 6.677/1994, requerendo que a autoridade coatora, Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, se abstenha de realizar descontos ou supressões da referida verba nesses períodos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança coletivo preventivo na hipótese, à luz da alegada afronta à Súmula 269 do STF; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo dos servidores substituídos ao recebimento do auxílio-alimentação nos períodos de férias e licenças, conforme previsto na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança coletivo preventivo é via processual adequada quando não visa substituição de ação de cobrança, mas sim a proteção de direito líquido e certo contra ameaça concreta, sendo inaplicável a Súmula 269 do STF na hipótese. O art. 118 da Lei Estadual n. 6.677/1994 considera como de efetivo exercício os períodos de férias e licenças, à semelhança do art. 102 da Lei Federal n. 8.112/1990, o que atrai interpretação simétrica quanto à manutenção de vantagens funcionais nesses períodos. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o direito dos servidores públicos ao recebimento do auxílio-alimentação durante férias e licenças, o que deve ser estendido aos servidores estaduais, dada a identidade de redação e finalidade entre os dispositivos das legislações estadual e federal. A manifestação do Estado da Bahia no processo evidencia a existência de ameaça concreta ao direito dos substituídos, legitimando a concessão da ordem. A supressão ou redução da verba de auxílio-alimentação nos períodos de afastamento previstos em lei configura violação ao princípio da legalidade e afronta ao direito líquido e certo dos servidores. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O mandado de segurança coletivo preventivo é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ameaça concreta, mesmo sem pedido de condenação pecuniária, não incidindo a vedação da Súmula 269 do STF. O servidor público estadual faz jus ao recebimento do auxílio-alimentação durante os períodos de férias e licenças previstos no art. 118 da Lei Estadual nº 6.677/1994, por serem considerados de efetivo exercício. A legislação estadual que equipara férias e licenças ao efetivo exercício impõe a manutenção das vantagens pecuniárias vinculadas à atividade funcional, inclusive o auxílio-alimentação. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 76 e 118; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 939.722/RS, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 6ª Turma, j. 22.09.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 246.199/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.06.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança coletivo n. 8010334-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ASSOCIACAO DOS ANALISTAS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA – ATEBA e como impetrado SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .